Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-48.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004346-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Oncológico]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMILTO ROSA FERNANDES - CPF: 035.605.988-00 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO.
MEDICAMENTO LENALIDOMIDA
. ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por
Amilto
Rosa Fernandes, determinando o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA para tratamento oncológico (Mieloma Múltiplo), e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrados em partes iguais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis possui legitimidade passiva em ação envolvendo medicamento de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se a obrigação de fornecer o medicamento deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso; (
iii
) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou com base no valor da causa; (
iv
) definir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública; e (v) examinar se é cabível a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema 1.313/STJ afasta a necessidade de sobrestamento da ação em virtude do IRDR estadual sobre honorários advocatícios em ações de saúde, por se tratar de precedente qualificado e de aplicação imediata.

4. O Município de Rondonópolis possui legitimidade passiva nas ações de saúde pública, ainda que o tratamento envolva medicamento de média ou alta complexidade/custo, conforme fixado pelo STF no Tema 793.

5. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento oncológico de alto custo (LENALIDOMIDA) deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e o entendimento firmado no Tema 793/STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

6. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral, reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em face do ente ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

7. O STJ, no julgamento do Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa (R$ 389.987,00) e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, inclusive em demandas de média e alta complexidade, podendo figurar isolada ou conjuntamente no polo passivo da ação.

2. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento de alto custo deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente federativo responsável pela respectiva atribuição no SUS, conforme o Tema 793 do STF.

3. É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua
contra ente
público que a integra, conforme o Tema 1.002 do STF.

4. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a natureza personalíssima da prestação, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação, em observância às regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF), não afasta a solidariedade entre os entes federativos quanto aos honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados por equidade, inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ, e repartidos em partes iguais entre os coobrigados que integram a relação processual.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196 e 198; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11; 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015;
STF, Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.06.2025;
TJMT, Apelação Cível n. 1010463-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025; e
TJMT, Apelação Cível n. 1004346-48.2024.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por AMILTO ROSA FERNANDES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento
LENALIDOMIDA
, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. Ainda, condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Em suas razões recursais (
Id. 223204695
), o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS restringe a insurgência ao capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando, em síntese: (i) que a responsabilidade pelo tratamento de saúde discutido nos autos, por se tratar de prestação de média e alta complexidade, é exclusiva do Estado de Mato Grosso, a quem competiria, portanto, o ônus da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade; e (
ii
) que o feito deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários em demandas relacionadas à saúde. Ao final, o Município requer o provimento do apelo para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários ou, subsidiariamente, que sua responsabilidade seja apenas supletiva, ou ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez (
Id. 223204691
), também se insurge apenas contra a condenação em honorários advocatícios. Preliminarmente, requer a suspensão do julgamento em razão da admissão do referido IRDR. No mérito, sustenta que o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do
CPC,
uma vez que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável. Afirma que tal entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que o aplica mesmo após a fixação do Tema Repetitivo
1.076,
e que a fixação de honorários com base em percentuais sobre o valor da causa, quando este for exorbitante, viola os princípios da proporcionalidade e da
isonomia,
matéria objeto do Tema 1255 de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal. O Estado, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela suspensão do processo e, no mérito, pelo arbitramento equitativo da verba honorária, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Intimado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou contrarrazões (
Id. 223204694
), nas quais reafirma sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde de alta complexidade é do Estado de Mato Grosso, conforme a organização hierárquica do SUS (art. 198 da CF e Lei nº 8.080/1990). Defende, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão da autonomia conferida pela Emenda Constitucional nº 80/2014, citando precedentes deste Tribunal. Ao final, requer a improcedência do recurso e, subsidiariamente, que, em caso de manutenção de sua responsabilidade, o cumprimento da obrigação seja direcionado preferencialmente ao Estado, em conformidade com a tese firmada no Tema 793 do STF.

O autor AMILTO ROSA FERNANDES, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA, apresentou contrarrazões ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO (
Id. 223205651
), refutando a tese de arbitramento por equidade. Sustenta que, conforme o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, a fixação equitativa somente se admite em hipóteses excepcionais de valor da causa irrisório, inestimável ou muito baixo, não se aplicando ao presente caso, cujo valor foi de R$ 389.987,00. Invoca precedentes do STJ, entre eles o REsp nº 2.060.919/SP, em que se firmou a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Ao final, requer o improvimento integral do recurso, com a manutenção da sentença.

Ainda, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (Id. 223205652), defendendo a responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, e, consequentemente, a legitimidade da condenação solidária em honorários. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso municipal.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Encaminhado o feito ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio da petição juntada sob o Id. 228258654.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do
s
recurso
s
.

Cuida-se, conforme relatado, de apelações cíveis manejadas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Amilto
Rosa Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o fornecimento do medicamento
LENALIDOMIDA
e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados em partes iguais.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se, em essência, a cinco pontos:
(i)
se assiste razão ao Município de Rondonópolis quanto à sua ilegitimidade passiva, por se tratar de fornecimento de medicamento de média e alta complexidade;
(
ii
)
se é cabível o redirecionamento da obrigação de fazer exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral;
(
iii
)
se a responsabilidade pelo tratamento deve ser atribuída apenas ao Estado de Mato Grosso, de modo a afastar ou mitigar a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento da verba honorária, à luz do princípio da causalidade;
(
iv
)
se subsiste a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, considerada a autonomia institucional conferida pela Emenda Constitucional nº 80/2014; e
(v)
qual o critério adequado para a fixação dos honorários sucumbenciais, se pelos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076/STJ, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, como sustenta o Estado.

Após detida análise dos autos, concluo que os recursos comportam apenas parcial provimento.

Pois bem.

Das preliminares.

1.
1.
Da suspensão do feito em razão do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT).

No que tange à preliminar de suspensão do feito até o julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde, não há como acolhê-la. Com efeito, embora tenha havido determinação de sobrestamento, sobreveio o julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”. Tratando-se de precedente qualificado, de observância obrigatória e aplicação imediata, encontra-se superada a necessidade de manutenção da suspensão processual, impondo-se o regular prosseguimento do julgamento da presente apelação.

1.
2
.
Da ilegitimidade passiva arguida pelo
Município de Rondonópolis.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Rondonópolis não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e assegurar eventual ressarcimento entre eles. Assim, ainda que o tratamento pleiteado seja de média e alta complexidade, não se afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Do mérito.

2.1. Dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública (Tema 1.002/STF), da fixação equitativa em demandas de saúde pública (Tema 1.313/STJ) e da repartição proporcional da verba entre os entes federativos demandados.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, restrito à condenação em honorários advocatícios. No ponto,
como predito,
embora inicialmente determinada a suspensão do feito em virtude do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de fixação da verba honorária em ações de saúde, a controvérsia encontra-se superada pelo julgamento do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, de aplicação imediata. Conforme a tese firmada, “
n
as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
”, razão pela qual não subsiste óbice ao prosseguimento do julgamento.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria, impondo, em consequência, a fixação da verba honorária por equidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025.

(N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025) (negritei)”

Superada a questão, quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ): “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Em aplicação desta orientação vinculante, registra-se, a título exemplificativo, decisão monocrática recente:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)”

Nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, presentes os vetores do § 2º do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerado ainda o valor da causa de
R$ 389.987,00
e a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de honorários sucumbenciais.

Ressalta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou readequação pode ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, sempre que necessário para adequá-los à complexidade da causa, ao valor econômico envolvido e à extensão do trabalho desenvolvido, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) (Negritei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. "
Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita
" (
AgInt
no REsp 1.922.403/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.806.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.) (Negritei)

Nessa mesma linha de raciocínio, cito a jurisprudência externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Seção
(
AgInt
nos Sares n. 2362445/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/3/2025,
DJe
26/3/2025) e da
Corte Especial

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023).

Esta é a Jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, senão vejamos:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e redução pela metade, conforme o § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
à
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus.
6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 4º e 5º; 90, § 4º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022. (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)” (negritei)

“DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. DIVIRGÊNCIA NA TIPOLOGIA VEGETAL. CERRADO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I, sobrestados em decorrência da Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão dos
CARs
e a consequente necessidade de reativação, com base nos critérios da razoável duração do processo e da ampla defesa; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença; III. Razões de decidir 3. As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual manteve, de forma sumária e ilegal, as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais em comento, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado. 4. O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros. 5. A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica dos imóveis rurais pelos administrados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais de seus tutelados. 4.
Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5º e 9º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U 10000170647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019; N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024; Tema Repetitivo nº 1076, STJ. (N.U 1038393-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)” (negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
. II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão. 5.
Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão." (N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2024, publicado no DJE 12/10/2024)” (negritei)

À luz da solidariedade federativa em matéria de saúde (Tema 793/STF) e da prática jurisprudencial acima transcrita, a verba deve ser suportada em partes iguais pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de
Rondonópolis
.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir

3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025) (negritei)”

Sabendo disso, vale mencionar que a solidariedade entre os entes federativos, reafirmada pelo STF no Tema 793, visa garantir a máxima efetividade do direito à saúde, mas não autoriza que o ônus
de
sucumbência seja transferido ou suportado integralmente por apenas um dos coobrigados, devendo ser repartido entre aqueles que foram vencidos na demanda.

Portanto, em consonância com as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313), a pretensão recursal da Defensoria Pública comporta provimento. Reconhecido o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais em face de qualquer ente público, a respectiva verba deve ser arbitrada por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Município de
Rondonópolis
.
Tal valor se mostra razoável e proporcional, especialmente diante da conjugação dos vetores do art. 85, § 2º, do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), ponderando-se, de um lado, o significativo valor da causa (
R$ 389.987,00
) e, de outro, a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde.

2
.2
. Do direcionamento do cumprimento da obrigação nas demandas de saúde pública, à luz da responsabilidade solidária e da repartição de competências (Tema 793/STF).

A controvérsia central reside na possibilidade de se impor ao Município de Rondonópolis a obrigação de custear tratamento oncológico de alto custo à parte autora, consistente no fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA
, indicado para Mieloma Múltiplo (neoplasia maligna)
,
o que,
à luz da responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, diante da alegação de que o serviço extrapola
ria
sua competência, limitada à atenção básica, e da tese de que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estadual, conforme a repartição de atribuições do SUS e a nova interpretação do Tema 793 do STF.

É sabido que o direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, sendo assegurado pela Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para justificar o descumprimento de obrigações impostas pelo Poder Judiciário, especialmente quando se trata de garantir o direito à saúde
.

Em casos como o presente, em que se pleiteia a concessão de tratamentos médicos essenciais, o princípio da reserva do possível deve ser analisado com cautela. A jurisprudência tem estabelecido que a escassez de recursos orçamentários não pode ser invocada como argumento absoluto para negar o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente quando se trata de garantir o direito à vida e à saúde, que são direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. A reserva do possível não pode ser um "escudo" para os entes federados descumprirem suas obrigações primordiais.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015) [
g.n
].

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade
exclusiva
do Estado de Mato Grosso, conforme alegado pelo ente municipal.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[
g.n
].

Contudo, a despeito da solidariedade, o mesmo precedente estabeleceu que incumbe ao magistrado observar a repartição de competências administrativas e direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo primariamente responsável, resguardando-se o direito de regresso ou o ressarcimento posterior, se for o caso.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo a quo determinou que os apelantes disponibilizem o
tratamento oncológico

à parte autora, consistente no fornecimento do medicamento
LENALIDOMIDA
. Tal prestação, indispensável ao paciente diagnosticado com Mieloma Múltiplo, configura-se como de
alta complexidade e custo
.

A jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Púb
lico e Coletivo
se consolidou
no sentido de que,
em demandas que envolvem tratamento oncológico com medicamentos de alto custo
, a obrigação de fornecimento deve ser primeiramente direcionada ao Estado de Mato Grosso.
Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SAÚDE PÚBLICA –
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – ALTO CU
STO
–
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE
CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade,
é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso
. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.
3. Recurso provido em parte.
(N.U 1005333-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE
CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade,
é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso
. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.
Recurso provido em parte. (N.U 1000986-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Em situação análoga à presente posta em julgamento,
que envolve o fornecimento do medicamento
LENALIDOMIDA

para tratamento oncológico (Mieloma Múltiplo),
esta
egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se posicionou no sentido de redirecionar o cumprimento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso. No referido precedente, confirmou-se a tutela de urgência para determinar o fornecimento do fármaco, estabelecendo que o Estado arcasse primeiramente com a responsabilidade, sem prejuízo da solidariedade do Município em caso de descumprimento. Eis a ementa do
venerando
Acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO
– ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.
2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências,
cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1030957-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento oncológico de alta complexidade e elevado custo, em consonância com a repartição constitucional de competências e com a tese firmada no Tema 793 do STF. Mantém-se, contudo, a responsabilidade solidária do Município de Rondonópolis, que responderá em caso de inadimplemento. No que tange aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 2º, do CPC e da orientação fixada no Tema 1.313 do STJ, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento nos Temas 793 e 1.002 do Supremo Tribunal Federal e 1.313 do Superior Tribunal de Justiça:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar em parte a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários sucumbenciais, que, por apreciação equitativa, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo Município de Rondonópolis, para, mantida a responsabilidade solidária, direcionar o cumprimento da obrigação de fazer, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, ficando o Município responsável na hipótese de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025